Tribunal: TJDFT
Processo: 0735134-77.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
Direito Penal. Apelação Criminal defensiva. Crime de furto qualificado pelo concurso de agentes. Autoria e materialidade. Ausência de insurgência recursal. Dosimetria. Pena definitiva inferior a 4 (quatro) anos de reclusão. Réu reincidente e portador de maus antecedentes. Regime prisional fechado fixado na sentença. Alteração para semiaberto. Precedentes do STJ. Recurso conhecido e provido.